Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-64.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007804-64.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA DE ASSUNCAO - CPF: 274.455.851-68 (EMBARGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a compensação de valor comprovadamente transferido à parte autora em contrato bancário, reconhecendo vícios na contratação e ordenando restituição simples de valores descontados em excesso. A embargante alega omissão e contradição na decisão, requerendo manifestação expressa sobre provas e argumentos apresentados, além do prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de provas documentais relativas à regularidade da contratação e identificação da beneficiária de valores depositados; (
ii
) examinar a admissibilidade do pedido de prequestionamento diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado considerou expressamente o comprovante de TED no valor de R$ 6.941,10
(seis mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos)
, realizado na conta da parte autora, reconhecendo sua validade para fins de compensação, afastando contradição.

5.
Foi corretamente desconsiderado o comprovante de transferência em favor de terceira pessoa alheia à lide, não havendo contradição nesse ponto.

6.
O acórdão promoveu análise sistemática dos fatos e provas constantes dos autos, não se verificando omissão quanto aos argumentos e documentos apresentados na contestação.

7.
A rejeição dos embargos não prejudica o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
2.
A contradição ou omissão deve ser interna à decisão, não se configurando pela mera discordância da parte com a valoração das provas.
3.
A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, conforme prevê o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

BANCO DO B
MG
S.A
.
,
contra acórdão (Id.
281907882 – fls. 6
)
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
deu provimento, em parte, ao
recurso de apelação
interposto
p
or si
contra

LUCIA ASSUNÇÃO
,
retificando parcialmente a sentença, tão somente para determinar a compensação do valor de R$ 6.941,10 (seis
mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos)
da condenação, efetivamente recebidos pela apelada,
quando da liqui
da
ção da sentença.

Em suas razões recursais (Id.
285090870
), a embargante sustenta
a existência de
omissão e
contradiç
ão
no julgado, alegando que
o
acórdão reconheceu a ciência da parte
autora
quanto aos termos do contrato e a quitação
do mesmo
, tendo em vista os pagamentos das faturas, mas não considerou provas apresentadas que evidenciam a regularidade da contratação e dos valores envolvidos.

Sustenta que houve equívoco na desconsideração de um comprovante de transferência
no valor de R$ 7.788,00 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais)
, afirmando que a quantia foi efetivamente direcionada à beneficiária correta, conforme documentos juntados aos autos (Id
. 285090870
).

Aponta omissão na análise de todos os argumentos e documentos apresentados na contestação, requerendo expressamente que sejam enfrentados para fins de prequestionamento.

Requer
sejam recebidos e acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada, com manifestação expressa sobre todos os argumentos e
provas apresentados pelo Banco, bem como s
eja realizado o prequestionamento dos dispositi
vos legais invocados no recurso.

Devidamente intimada, a embargada
LUCIA ASSUNÇÃO

deixou de apresentar contrarrazões (Id. 287423357).

O recurso é tempestivo
(Id.
285107388
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
o
missões
e contradições
no julgado, e pleiteia a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto

celebrado entre as partes está intitulado como “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a

Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (Id. 278308369), o que,

por si só, gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber de forma clara se se trata de

um crédito consignado mediante Cédula de Crédito Bancário, OU, contrato de cartão de

crédito na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável).

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às

transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora,

mediante TED – ou
seja sem a utilização do cartão de crédito –, o que indica o desvirtuamento da

natureza dessas operações por parte da Instituição Financeira, com manifesto intuito de impingir ao

consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o Banco, sem a devida

informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas para a conta

bancária da parte autora – nos valores de R$ 6.941,10 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais e

dez centavos), na data de 30/1/2015 (Id. 278308371 – fls. 1); R$ 2.553,00 (dois mil, quinhentos e

cinquenta e três reais) no dia 13/7/2016, e R$ 2.099,40 (dois mil, noventa e nove reais e quarenta

centavos) em 19/1/2018 - tem-se o total de R$ 11.593,50 (onze mil, quinhentos e noventa e três

reais e cinquenta centavos), sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos, sendo que

os pagamentos já debitados dos proventos da autora, com os encargos contratuais, somam R$

43.815,98 (quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e noventa e oito centavos (Id. 278307385).

Desse modo, resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta

aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente

acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de

juros
praticada.
[...]

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição

financeira restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, após a devida apuração

em sede de liquidação de sentença, conforme acertadamente constou da sentença recorrida.

Por fim, embora o Banco Apelante não tenha se desincumbido do ônus de

demonstrar a regularidade da contratação e, ainda que mantida a restituição simples, há
nos autos

comprovante
de uma única transferência realizada para a conta da Apelada no valore de R$

6.941,10 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos), datado de 30/1/2015 (Id.

278308371 – fls. 1), não havendo nos autos os comprovantes de pagamento – TED das demais

transferências.

Ainda que tal transferência não seja suficiente para legitimar a suposta

contratação, não havendo consignação em juízo do valor de R$ 6.941,10 (seis mil, novecentos e

quarenta e um reais e dez centavos, Id. 278308371 – fls. 1), tampouco comprovada a sua devolução

pela parte apelada, certo é que devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco

Apelante, sobre os quais deverá incidir correção monetária a partir do depósito, a ser apurado na

fase de liquidação de sentença, situação que visa evitar o enriquecimento ilícito da apelada, o que é

vedado pelo nosso ordenamento.

Ressalte-se que, na peça de defesa do apelante, é mencionada uma

transferência de R$ 7.788,00 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais), para Sonia Mara Cardoso N

Riveiros
, pessoa estranha à lide, razão pela qual deve ser desconsiderado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, apenas

para determinar a compensação do valor de R$ 6.941,10 (seis mil, novecentos e quarenta e um reais

e dez centavos, Id. 278308371 – fls. 1) quando da liquidação da sentença, mantendo-se
incólume
os

demais dispositivos da sentença.

Deixo de majorar os honorários vez que “não cabe a condenação ao

pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao

recurso”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

É como voto.

[...]
”
(Id.
281220377 – fls. 1/9
)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração

se
faz
necessária a demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois
“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Após detida análise dos autos, contudo, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

A

controvérsia central repousa na
existência de omissões e contradições no acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação, em especial quanto à apreciação de provas documentais relativas à regularidade dos pagamentos realizados e à correta identificação da beneficiária dos valores depositados.

Sustenta, ainda, que o acórdão seria omisso na análise de todos os documentos e argumentos apresentados na contestação, e que, por conseguinte, careceria de manifestação para fins de prequestionamento.

No que tange à alegada contradição quanto à análise dos comprovantes de pagamento, verifica-se que o acórdão embargado expressamente considerou o comprovante de depósito eletrônico no valor de R$ 6.941,10, realizado diretamente na conta bancária de titularidade da embargada LUCIA DE ASSUNÇÃO
(Id. 278308374 – fls. 1)
. Tal elemento probatório foi corretamente valorado como apto a comprovar a quitação parcial do contrato questionado, e figura entre os documentos dos autos.

Por outro lado, o comprovante colacionado na peça contestatória, constante no Id. 278308366 - fl. 16, referente a uma TED em favor de
Sônia Mara Cardoso N
Riveiros
, foi corretamente desconsiderado, porquanto a referida beneficiária não figura como parte no presente feito, tratando-se, portanto, de terceiro alheio à relação processual.

(Id. 278308366 – fls. 16).

A consideração desse documento, como pretendido pelo embargante, imporia manifesta distorção da realidade fática e jurídica delineada nos autos, não se podendo falar, por isso, em contradição no julgado.

Ademais, não há falar em omissão quanto ao exame dos documentos juntados com a contestação, tampouco dos argumentos deduzidos na peça defensiva. O acórdão embargado promoveu exame sistemático dos fatos e provas constantes dos autos, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo indicado, com precisão, os motivos determinantes para o provimento parcial do apelo.

É certo que o
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou ao reexame de fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo órgão colegiado, tampouco são via adequada para se manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, deve ser rejeitado o presente recurso
aclaratório
.

Por fim, n
o tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025